Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-10.2024.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-10.2024.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMBARGADO: PEDRITA MARIA DE SANTANA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DO SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. DATA DA CIÊNCIA DO SAQUE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.

I
LEGITIMIDADE PASSIVA E
IN
COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
TEMA 1.150, STJ.
RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR FALHA NA GESTÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. JULGADO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8000624-10.2024.8.05.0210, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema
.